Tribunal: TJES
Processo: 0010195-28.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010195-28.2009.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE HAROLDO DA SILVA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010195-28.2009.8.08.0035

APELANTE: JOSÉ HAROLDO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ HAROLDO DA SILVA
em face da r. sentença de fls. 76 que, nos autos da
ação
ajuizada pelo apelante em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono, na forma do art. 485, inciso III, do CPC.

Sustenta o recorrente, em razões de fls. 99/103, que a matéria objeto da presente lide (Planos Econômicos da Caderneta de Poupança) está sobrestada desde o ano de 2010 por decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos autos dos Recursos Extraordinários sobre o tema (591.797 e 626.307).

Basicamente diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença, mantendo-se a suspensão do processo até ulterior julgamento pelo C. STF em relação aos expurgos das contas poupança indicadas na exordial.

Sem contrarrazões (fls. 105/106).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010195-28.2009.8.08.0035

APELANTE: JOSÉ HAROLDO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ HAROLDO DA SILVA
em face da r. sentença de fls. 76 que, nos autos da
ação
ajuizada pelo apelante em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono, na forma do art. 485, inciso III, do CPC.

Sustenta o recorrente, em razões de fls. 99/103, que a matéria objeto da presente lide (Planos Econômicos da Caderneta de Poupança) está sobrestada desde o ano de 2010 por decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos autos dos Recursos Extraordinários sobre o tema (591.797 e 626.307).

Basicamente diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença, mantendo-se a suspensão do processo até ulterior julgamento pelo C. STF em relação aos expurgos das contas poupança indicadas na exordial.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pelo ora apelante visando a cobrança das diferenças de correção monetária aplicadas em suas cadernetas de poupança, em razão dos chamados expurgos inflacionários, decorrentes do Pleno Verão.

Em 22 de abril de 2013, foi proferido despacho determinando a suspensão da demanda até o julgamento final dos Recursos Extraordinários nº 591.797 e 626.304 pelo Supremo Tribunal Federal – fls. 56/57. Posteriormente, em 05 de outubro de 2017, foi determinada a intimação da parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção – fl. 74.

Realizada a intimação por imprensa, foi certificada a inércia do autor (fl. 75), sobrevindo em seguida a sentença ora vergastada que, como dito, reconheceu o abandono e extinguiu a ação sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Nada obstante os argumentos deduzidos pelo recorrente, observo que
o MM. Magistrado primevo deixou de observar o rito processual previsto no §2º, do art. 485 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III –
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Vê-se claramente que, para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte, é indispensável
a dupla intimação
, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual.

No caso dos autos, após a suspensão do feito no ano de 2013, foi o apelante intimado tão somente através do seu advogado para dar prosseguimento ao feito, donde se conclui pelo não atendimento de todas as
diligências necessárias para a concretização do abandono.

Não é outro o posicionar deste e. Tribunal de Justiça e dos e. Tribunais Pátrios em casos análogos. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA COMO FUNDAMENTO UTILIZADO. SISTEMÁTICA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO FULCRADA NO ARTIGO 485, VIII DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora fulcrada no artigo 485, inciso VIII do CPC, a fundamentação utilizada na r. Sentença se alinha às hipóteses de abandono da causa discriminadas nos incisos II e III do mesmo dispositivo e para as quais é imprescindível, primeiro, a intimação do patrono da parte e, em caso de inércia, a intimação pessoal da parte interessada para impulsionar o feito, nos termos do §1º do artigo 485 do CPC e da jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal
. 2. Em nenhum momento a parte autora pleiteou a desistência da ação, sendo que este egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, reconheceu manifesto error in procedendo na extinção do feito com fundamento em abandono da causa sem observância da sistemática processual própria vigente, consignando a impossibilidade de reconhecimento de desistência tácita da ação. Precedente. 3. Desse modo, irrefutável a constatação de error in procedendo no caso em apreço, motivo pelo qual necessária a decretação de nulidade da r. Sentença primeva. Ressalte-se ser inaplicável a regra prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC ao presente caso. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0064365-66.2002.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/03/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. NÃO GERAÇÃO DE EXPEDIENTE NEM PUBLICAÇÃO NO DJE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. O cerne da controvérsia recursal reside em saber se escorreita a sentença a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC.
2. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC. 3. No caso em apreço, verifica-se que o juízo a quo não observou a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, consoante descrito no § 1º do artigo 485 do CPC, bem como não intimou o advogado da parte autora por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 272, caput e §2º, do CPC. 4
. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o que deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Inteligência dos arts. 4º e 6º do CPC/2015. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJDF; APC 07006.46-62.2021.8.07.0001; Ac. 142.9919; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 08/06/2022; Publ. PJe 20/06/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, E DE SEU ADVOGADO, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DJE, PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte, pessoalmente, e também de seu procurador, via publicação no Diário do Judiciário, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do NCPC. Inexistindo, nos autos, demonstração de que realizadas essas providências, a sentença deve ser anulada, por error in procedendo, faltando ao processo requisito de validade objetivo intrínseco
. (TJMG; APCV 5009171-57.2018.8.13.0702; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 14/06/2022; DJEMG 20/06/2022)

Com efeito, manifesto o
error in procedendo
na hipótese, considerando que o feito se encontrava suspenso, e que o ora apelante sequer foi intimado pessoalmente para dar o devido andamento ao processo, cabendo a anulação
ex officio
da sentença vergastada por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos da jurisprudência pacífica deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INÉPCIAL DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EMENDAR A INICIAL – ERROR IN PROCEDENDO RECONHECIDO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1- Juiz sentenciante que deixa de determinar a emenda à inicial, optando por extinguir o processo sem análise do mérito, comete error in procedendo , haja vista a inobservância aos arts. 139, IX, 317 e 321 do CPC. 2- N ão se pode admitir a extinção do processo sem oportunizar à parte que corrija os defeitos da exordial, pois além de a emenda à inicial ser direito da parte autora, o CPC consagra a vedação às decisões surpresas e o princípio da primazia da decisão de mérito. 3- ¿
A extinção do processo sem o julgamento do mérito, antes das providências possíveis constitui error in procedendo . Matéria de ordem pública.¿
(RMS 14.174⁄ES). 4- Recurso desprovido. 5- Error in procedendo reconhecido de ofício para anular a sentença recorrida. (TJ-ES - APL: 00041391120158080021, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/03/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2017)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA ASSOCIAÇÃO IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO INOBSERVÂNCIA AO ART. 76 DO CPC ERROR IN PROCEDENDO CONSTATADO SENTENÇA ANULADA RECURSO PREJUDICADO. 1- A teor do que preceitua o art. 76 do CPC, é dever do Magistrado e não faculdade , ao reconhecer o vício de representação, suspender o processo e oportunizar ao Autor que o supra, sob pena de, aí sim, o feito ser extinto sem resolução do mérito. 2-
Caso concreto em que, de plano, o Magistrado singular extinguiu o processo, sendo mister o reconhecimento da ocorrência de error in procedendo e, por conseguinte, a anulação da Sentença e a abertura de prazo para que a parte autora sane o defeito em questão.
3- De ofício, anular a sentença. 4- Recurso prejudicado. (TJ-ES - AC: 00068384320178080008, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

Ante o exposto,
de ofício,
pronuncio a nulidade da sentença, nos termos da presente fundamentação.

Outrossim,
JULGO
prejudicada a análise do recurso de apelação

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010195-28.2009.8.08.0035

APELANTE: JOSÉ HAROLDO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – NECESSÁRIA DUPLA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ERROR IN PROCEDENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –

SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual.

2.
Assim, manifesto o
error in procedendo
na hipótese, considerando que o feito se encontrava suspenso e que o apelante sequer foi intimado pessoalmente para dar o devido andamento ao processo, cabendo a anulação
ex officio
da sentença vergastada por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos da jurisprudência pacífica deste e. TJES.

3.
Sentença anulada. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade,anular a sentença, ficando prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.